Tribunal: TJMT
Processo: 0014931-57.2016.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014931-57.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE HÉLIO BRITO DE MIGUELLI (APELANTE), ELIANA FONTES DI MIGUELI - CPF: 058.145.808-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO FONTES DI MIGUELI - CPF: 851.306.131-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HÉLIO BRITO DE MIGUELLI (APELADO), ELIANA FONTES DI MIGUELI - CPF: 058.145.808-79 (APELANTE), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO), ANA MARIA REIMER - CPF: 303.670.501-53 (APELANTE), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (ADVOGADO), ANA MARIA REIMER - CPF: 303.670.501-53 (APELADO), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (ADVOGADO), ELIANA FONTES DI MIGUELI - CPF: 058.145.808-79 (APELADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), HELIO BRITTO DI MIGUELI - CPF: 004.031.488-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O 1º APELO E PROVEU O 2º APELO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – IMPUGNAÇÃO QUANTO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – DOAÇÃO CONFIGURADA (ART. 167 DO CC) – SUBSISTÊNCIA DO ATO QUE SE DISSIMULOU – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.

Apesar da presunção de hipossuficiência não ser absoluta, admitindo prova em contrário, conforme a jurisprudência pátria, é ônus daquele que contesta a concessão do beneplácito fazer prova contundente contrária à afirmação de quem pleiteia o benefício.

A anulação do negócio jurídico simulado e o reconhecimento da doação são questões indissociáveis, uma vez que interligadas por uma relação de causa e efeito (respectivamente), decorrente dos regimes jurídicos da simulação relativa e da doação, que é tida como nula somente se exceder o limite imposto pela legítima (CC, art. 549).

Nos termos do art. 167 do Código Civil
“é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma”
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cível aviados por
Espólio de Hélio Britto de Migueli e por Ana Maria Reimer Lemos
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a demanda, declarando nula a escritura pública constante no livro 35, fls. 51/53, do 2º translado do serviço notarial e registral de Pontal do Araguaia/MT, por vício de simulação, bem como a averbação constante na R07 da matrícula 24.617, pela nulidade do título que a embasa. Condenou, ainda, a requerida Ana Maria Reimer Lemos, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa, no entanto, em razão da assistência judiciária gratuita deferida em seu favor.

Para tal desiderato, sustenta o apelante
Espólio de Hélio Brito de Miguelli
que a requerida não é carecedora do benefício da assistência judiciária gratuita, omitindo dolosamente seus ganhos, além de ser proprietária de razoável patrimônio na cidade de Barra do Garças/MT, razão pela qual pede a revogação do beneplácito.

Por sua vez, a apelante
Ana Maria Reimer Lemos
, em sede recursal, alega que apenas ocorreu um vício na declaração de consentimento, e não um vício de consentimento, pois a real intenção de Hélio Britto Di Miguel era doar o imóvel, tendo a formatação de compra e venda sido um opção do
de cujos
. Assevera que o negócio mostra-se válido na sustância e na forma, e não ofende e nem causa prejuízo a terceiros, razão pela qual deve subsistir, conforme prevê o art. 167, caput, do Código Civil.

Sustenta, ainda, que, conforme declarado na sentença pelo juízo
a quo
, o
de cujos
estava lúcido e em pleno exercício das faculdades mentais quando realizou o negócio jurídico, e que, no caso, deve ser aplicado o princípio da conservação, onde o juiz pode aproveitar o negócio dissimulado, operando a conversão substancial do negócio jurídico. Pede o provimento do recurso, com a consequente improcedência da demanda.

A requerida
Ana Maria Reimer Lemos
ofertou contrarrazões sob ID. 58054530, pugnando pelo desprovimento do recurso aviado pelo
Espólio de Hélio Brito de Miguelli
, que, por sua vez, apresentou resposta sob ID. 58054535.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir o parecer diante da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID. 66557974)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se infere do caderno processual, trata-se de ação movida em 23/11/2016 por Hélio Britto Di Migueli, representado pela curadora especial Eliana Fontes de Migueli, em face de Ana Maria Reimer Lemos, objetivando a nulidade do negócio jurídico entabulado em 21/05/2015, materializado pela Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel residencial descrito e individualizado na matrícula n. 24.617, bem como o cancelamento da averbação AV 08-24617, sob a alegação de que houve uma simulação de compra e venda, porquanto, na verdade, o aludido imóvel foi doado à requerida.

Em sede de contestação, a requerida pugnou preliminarmente pelo deferimento da justiça gratuita. No mérito, alega que foi companheira/esposa de Hélio Britto Di Miguel por 40 anos, e que o imóvel lhe foi vendido a um preço abaixo de mercado por ter sido uma forma que o vendedor encontrou para agradecer a todos esses anos de atenção e cuidado que teve e ainda tinha para com o autor.

O Ministério Público opinou pela manifesta nulidade do negócio jurídico, consistente na compra e venda simulada, subsistindo, porém, o negócio jurídico de doação que se dissimulou, com fulcro nos artigos 167, II, c/c artigo 168, parágrafo único, do Código Civil.

Na sentença, o juízo singular julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“(...) PARA DECLARAR A ESCRITURA PÚBLICA CONSTANTE NO LIVRO 35, FLS. 051/053, 2° TRASLADO DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL DE PONTAL DO ARAGUAIA – MT, NULA DE PLENO DIREITO POR VÍCIO DE SIMULAÇÃO RELATIVA (DISSIMULAÇÃO), E POR CONSEGUINTE DECLARO NULA A AVERBAÇÃO CONSTANTE NA R07 DA MATRÍCULA 24.617 PELA NULIDADE DO TÍTULO QUE A ENSEJOU.”

Contra esse
decisum
, ambos os litigantes recorreram. A requerida insurge-se contra o indeferimento do magistrado singular do pleito de subsistência do negócio jurídico de doação que se reconheceu simulado. O requerente, por sua vez, representado por curadora especial, pede a reforma da sentença no que atine à concessão da gratuidade de justiça à requerida.

Inicialmente, impõe salienta que, para a concessão da justiça gratuita, basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e da família, presumindo-se a hipossuficiência, nos termos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC.

Nesse sentido, colaciono aresto deste Sodalício,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO C/C INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIDA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98, CAPUT E 99, §3º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – DECISUM DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO – RECURSO PROVIDO.
Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que se possa beneficiar da justiça
gratuita
. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015). Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
(N.U 1018704-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)
(Destaquei)

Apesar da presunção de hipossuficiência não ser absoluta, admitindo prova em contrário, conforme a jurisprudência pátria, é ônus daquele que contesta a concessão do beneplácito fazer prova contundente contrária à afirmação de quem pleiteia o benefício, o que não ocorreu no caso em apreço.

A propósito, verifica-se que o magistrado
a quo
baseou seus fundamentos nas condições demonstradas no bojo da própria ação, confira-se:

“Porém, no caso dos autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família.
Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade
.”

(Destaquei)

Ademais, quando da apresentação de contrarrazões, a requerida acostou aos autos documentos (declaração de isenção de imposto de renda - ID 58054531 e Cadastro Único ID. 58054532) que corroboram a sua condição de hipossuficiência.

Portanto, considerando, pois, não haver indícios razoáveis que superem a presunção de hipossuficiência declarada pela requerida, é o caso de rejeição da impugnação.

Em relação ao recurso da apelante
Ana Maria Reimer Lemos
, vê-se que não há discordância quanto ao reconhecimento da simulação que ensejou a nulidade da escritura pública constante no livro 35, fls. 51/53, do 2º translado do serviço notarial e registral de Pontal do Araguaia/MT, por vício de simulação, bem como a averbação constante na R07 da matrícula 24.617.

Em verdade, o recurso se funda ao argumento de que a simulação praticada se dera na modalidade
relativa
, e que, nestes moldes, diferente do assinalado pelo juízo singular, o negócio jurídico dissimulado,
in casu
, a doação, deveria ser convalidada.

Na sentença objurgada, sob o argumento de possível
erro in procedendo,
o juízo singular deixou de convalidar o negócio jurídico subsistente, fundamentando que:

“Por outro lado, o Ministério Público Estadual pugna para que seja declarado nulo o negócio jurídico entretanto que subsista o negócio jurídico de doação que se dissimulou com fulcro no art. 167 do Código Civil.

Tal pleito não passará pelo crivo jurisdicional, posto que, devido ao princípio processual norteador da inércia da jurisdição, não havendo requerimentos para a subsistência do ato na forma perquirida, não cabe ao magistrado decidir extra petita para determinar ex officio que o negócio subsista mas sobre outra classificação.

Tomar rumo diferente, incidiria este magistrado no dito “ativismo judicial”,
que defere direitos não requeridos a quem entende de direito, que não coaduna com a postura esperada de um membro do Poder Judiciário, nem com os princípios inerentes ao processo.

No mesmo norte, o parágrafo único do art. 168 do Código Civil é claro ao dispor que não é permitido ao juiz suprir as nulidades por ele declaradas, ainda que houver requerimento das partes.

Nesse passo, indefiro o pleito ministerial, porém consigno que nos presentes autos verificou-se a indubitável vontade do requerente, antes de sua interdição na ocasião do feitio das escrituras constatadas nulas, que o imóvel ficasse com a requerida, cabendo a ela ou ao qualquer interessado pleitear o que entender de direito pelas vias próprias.
”
(
Destaquei)

Pelo Princípio da Congruência, a decisão deve ocorrer no limite da provocação. A ação começa por conta da parte e se desenvolve a cargo do magistrado, sem a possibilidade de ingerência da parte após a distribuição da inicial.

Por sua vez, diz-se
extra petita
, na lição de Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, a decisão que:

“(i) tem natureza diversa ou concede ao demandante coisa distinta da que foi pedida, (ii) leva em consideração fundamento de fato não suscitado por qualquer das partes, em lugar daqueles que foram efetivamente suscitados, ou (iii) atinge sujeito que não faz parte da relação jurídica processual.”
(DIDIER JR., Fredie. BRAGA, Paula Sarno. DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Curso de Processo Civil. 9. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm. 2014. V. 2. p. 312)

No caso, a análise quanto à subsistência do negócio jurídico dissimulado não pode ser considerada
extra petita
, sob pena de não aplicação de dispositivo englobado na ação de nulidade. Isto porque, consoante se depreende do art. 167 do Código Civil,
“É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma”.

Logo, a convalidação de negócio jurídico subsistente no bojo da ação de nulidade de ato não representa julgamento
extra petita
, vez que o pedido realizado na ação de origem engloba o ato discutido.

Com efeito, a anulação do negócio jurídico simulado e o reconhecimento da doação inoficiosa são questões indissociáveis, uma vez que interligadas por uma relação de causa e efeito (respectivamente), decorrente dos regimes jurídicos da simulação relativa e da doação, que é tida como nula somente na parte em que exceder o limite imposto pela legítima (CC, art. 549).

No caso em concreto, inexiste prova de que o Sr. Hélio Britto Di Migueli encontrava-se incapaz de consentir com a realização do negócio jurídico em tela, e, muito menos, de que esta tratativa se deu com algum vício de consentimento.

De igual forma, o requerente apresentou, no ato da lavratura dos negócios jurídicos, atestados médicos produzidos em 23/01/2014 e 21/05/2015, por neurologistas indicando seu bom estado físico e mental (ID. 58054453 – Pág. 03 e ID. 58054453 – Pág. 05).

Outrossim, os elementos probatórios dão conta de que a transferência do imóvel à requerida se deu por real vontade do Sr. Hélio Britto Di Migueli, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da existência da simulação relativa no caso em deslinde, porquanto as partes visavam apenas esconder o verdadeiro negócio jurídico.

Deste modo o contexto probatório constante dos autos vai de encontro à tese de que o ato jurídico
sub judice
encontra-se maculado pelo vício da simulação parcial, pois o falecido não teria vendido o imóvel, mas somente realizado uma doação para a requerida, conforme ela mesmo confirmou nos autos.

Corroborando o assinalado, o membro do Ministério Público Estadual manifestou-se nos seguintes termos:

“(...)
restou claro pelo depoimento da requerida que, apesar dela e o requerente terem celebrado uma escritura de compra e venda do imóvel, em verdade, ocorreu uma doação, já que ela afirmou não ter pago pelo imóvel e que nunca teve condições financeiras para compra-lo.
Acrescentou que todas as custas para lavratura da escritura de compra e venda e posterior registro foram pagos exclusivamente realizadas por Hélio Britto di Migueli, em razão deste querer agraciá-la pelo tempo de relacionamento que tiveram e também por temer que viesse a ficar desassistida no futuro.

Diante disso, vislumbra—se que o negócio jurídico (contrato de compra e venda) é simulado e Portanto, nota-se que ocorreu um vício na declaração de consentimento e não um vício de consentimento, pois a intenção real de Hélio Britto di Migueli, apesar do exteriorizado, era doar o imóvel para a requerida, sendo a formatação como compra e venda uma opção dele próprio.”
(Id. 58054501)

Não obstante a dificuldade de provar a existência do vício capaz de anular o negócio jurídico, os elementos dos autos fornecem indícios suficientes para reconhecer que a simulação do contrato de compra e venda de fato existiu, restando apenas perquirir as consequências jurídicas dela advindas.

Neste vértice, a discussão cinge-se à convalidação do negócio jurídico que remanesceu,
in casu
, a doação.

Acerca do tema, ensina o jurista Nestor Duarte:

“Embora a lei comine de nulidade o negócio simulado, poderá prevalecer o que se desejou celebrar, se válido na substância e na forma, ou seja, se não encontrar óbice legal.
Assim, por exemplo, uma doação simulada em compra e venda, se feita a quem não poderia receber a liberalidade, ou doado, por quem não pudesse doar, será nula; contudo, se as partes forem livres para firmar o contrato de doação, mas assim não o qualificando por questões de fato que não ofendem a ordem jurídica, o negócio, se atendidos os requisitos formais, prevalecerá como efetiva doação
”
(Código Civil Comentado, Coord. Min. Cezar Peluso, Ed. Manole, 12ª edição, p. 113).

(Destaquei)

O art. 538 do Código Civil de 2002, estabelece que a doação é “
o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere de seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra, que os aceita
”.

Assim, a doação é a transferência de bens ou vantagens, do patrimônio do doador para o do donatário, e, para que fique caracterizada, é indispensável que ocorra o empobrecimento de um - o donatário - em prol do enriquecimento de outro - o doador.

No caso, verifica-se, consoante já exposto, a existência de provas suficientes a demonstrar os requisitos para a constatação de que o negócio jurídico dissimulado tratava-se de doação.

Aliás, o reconhecimento da doação é corolário da norma de direito material e do princípio da autonomia privada, de modo que a manifestação de vontade do proprietário prevaleça sobre a pretensão dos herdeiros prejudicados, se observados, evidentemente, os parâmetros substanciais e formais previstos em lei.

Logo, por se tratar de simulação relativa (dissimulação), ou seja, caso em que o negócio aparente objetivava apenas a ocultação da efetiva intenção dos contratantes (que era de doar o bem em vez de vendê-lo), o negócio dissimulado continua sendo válido.

Essa solução se alinha a entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, em caso análogo, assim decidiu:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA E DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO
JURÍDICO SIMULADO, CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL CELEBRADA ENTRE A RÉ E A EX-CÔNJUGE DO AUTOR, A FIM DE DISSIMULAR DOAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, NA QUAL SE DECLAROU A NULIDADE PARCIAL DO NEGÓCIO JURÍDICO.
DECISUM MANTIDO PELA CORTE DE ORIGEM. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 167, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. DISTINÇÃO ENTRE SIMULAÇÃO ABSOLUTA E RELATIVA. NEGÓCIO JURÍDICO DISSIMULADO (DOAÇÃO) VÁLIDO NA PARTE QUE NÃO EXCEDEU À PARCELA DISPONÍVEL DO PATRIMÔNIO DA DOADORA/OFERTANTE (ARTIGO 549 DO CÓDIGO CIVIL), CONSIDERADA A SUBSTÂNCIA DO ATO E A FORMA PRESCRITA EM LEI
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. Pretensão voltada à declaração de nulidade absoluta de negócio jurídico, consistente em cessão de direitos sobre bem imóvel, a fim de ocultar doação. Instâncias ordinárias que reconheceram a existência de simulação, declarando, no entanto, a nulidade parcial da avença, reputando parcialmente válido o negócio jurídico dissimulado (doação), isto é, na fração que não excedia à legítima.
1. [...]. 3. O negócio jurídico simulado pode ter sido realizado para não produzir qualquer efeito, isto é, a declaração de vontade emitida não se destina a resultado algum; nessa hipótese, visualiza-se a simulação absoluta. Diversamente, quando o negócio tem por escopo encobrir outro de natureza diversa, destinando-se apenas a ocultar a vontade real dos contraentes e, por conseguinte, a avença de fato almejada, há simulação relativa, também denominada de dissimulação. 3.1 De acordo com a sistemática adotada pelo novo Código Civil, notadamente no artigo 167, em se tratando de simulação relativa - quando o negócio jurídico pactuado tem por objetivo encobrir outro de natureza diversa -, subsistirá aquele dissimulado se, em substância e forma, for válido.
3.2 No caso em tela, o magistrado singular, bem como a Corte de origem, ao entender preenchidos os requisitos de validade - forma e substância - em relação ao negócio dissimulado (doação), ainda que em parte, declarou a nulidade parcial do negócio jurídico celebrado entre a ré e a ex-cônjuge do autor. 3.3 O negócio jurídico dissimulado apenas representou ofensa à lei e prejuízo a terceiro (no caso, o recorrente) na parte em que excedeu o que a doadora, única detentora dos direitos 4. Recurso sobre o bem imóvel objeto do negócio, poderia dispor (doação inoficiosa). Especial conhecido em parte e, na extensão, não provido.
(REsp 1102938/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 24/03/2015)

(Destaquei)

Perfilhando do mesmo entendimento, o julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Confira-se:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO -ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - SIMULAÇÃO - DOAÇÃO - PARTE DISPONÍVEL - METADE DO PATRIMÔNIO - ANULAÇÃO PARCIAL -
Nos termos do art. 167 do Código Civil "é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma"
- Se o doador tiver herdeiros necessários, não poderá dispor da parte que constitui a legítima, ou seja, não pode dispor de mais de 50% (cinqüenta por cento) de seu patrimônio a título de doação.(TJ-MG - AC: 10453110021988001 Novo Cruzeiro, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 03/10/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2017)

Impõe sobrelevar que, na hipótese em comento, não há falar em doação inoficiosa -

aquela que ocorre quando o doador, no momento da liberalidade, excede o limite de que poderia dispor em testamento.

Isto porque, consoante assinalado pelo próprio requerente, somente com a venda de um imóvel rural, ocorrido, inclusive, posteriormente à simulação analisada nestes autos, o Sr. Hélio de Britto Di Migueli negociou a quantia de R$ 13.179,278,00 (treze milhões cento e setenta e nove mil duzentos e setenta e oito reais), sendo que parte desse valor será paga em parcelas anuais de R$ 897.409,85 (oitocentos e noventa e sete mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e cinco centavos), até 15/05/2022.

Portanto, o valor do imóvel doado revela-se ínfimo se comparado ao patrimônio do
de cujus
, não tendo o condão de representar excesso ao limite do testamento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso do Espólio de Hélio Brito de Miguelli, e
dou provimento
ao recurso de Ana Maria Reimer Lemos, para reconhecer que a compra do imóvel matriculado sob o nº. 24.617, configurou, na verdade, uma doação do Sr. Hélio Britto Di Migueli. Ante o resultado do julgamento, fica invertido o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020